Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INTENÇÃO DE INDUZIR O JUÍZO EM ERRO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 81 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato celebrado pelas partes, bem como condenando-o a indenizar o autor pelos danos materiais e morais provocados. Demais disso, o juízo de origem condenou o recorrente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa; e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em favor do advogado da autora no importe de 10% do valor da condenação.
2. Em suas razões recursais, se insurge contra a sua condenação por litigância de má-fé e aos honorários advocatícios. Para tanto, argumenta, em suma, que teria sido induzido a erro em razão do erro material quanto à data da multa de trânsito constante da exordial, acrescentando que, em virtude do transcurso de quase dois anos dos fatos, não se recordava da referida multa. Diante disso, alega que não teve a intenção de induzir o juízo em erro, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as supracitadas condenações.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 68157647 a 68157651) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de impugnação do pedido de gratuidade de justiça realizado pelo recorrente (ID 67955164).
5. Da preliminar de impugnação do pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se que o autor não juntou aos autos prova inequívoca de que a parte contrária teria condições de arcar com as despesas do processo, de modo que o benefício deve ser concedido, ante a documentação colacionada aos autos pelo réu, ora recorrente, a qual evidencia o estado de hipossuficiência do jurisdicionado. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, configura-se a litigância de má-fé quando a parte age de forma temerária, altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo para fins ilícitos.
7. No caso, o autor alegou, na inicial, que o veículo foi adquirido em 11/10/2022 e entregue ao réu em 13/10/2022, tendo ocorrido o registro de multa de trânsito por infração cometida em 10/10/2022. Em contrapartida, o réu, em contestação, negou ter causado a multa de trânsito, mencionando que a infração não lhe seria imputável, pois praticada antes da compra do automóvel pelo autor. Ocorre que o documento de ID. 187940540 não deixa dúvidas de que a infração de trânsito foi cometida em 15/10/2022, ensejando a conclusão de ter ocorrido mero erro material na redação da data na exordial. Desta feita, resta claro que a infração foi praticada enquanto o veículo estava na posse do réu, o qual, inclusive, tomou conhecimento a respeito da respectiva multa em 07/11/2022, consoante documento de ID. 187940542.
8. Assim, restou demonstrado que a parte recorrente alterou deliberadamente a realidade dos fatos, visando induzir o juízo ao erro, conduta esta que se enquadra no inciso II do artigo 80 do CPC. Isso porque, em que pese tenha, de fato, ocorrido erro material na petição inicial em relação à data da multa, certo é que os documentos que instruíram a referida peça processual não deixam dúvidas de que o recorrente tinha ciência do dia da prática infracional e da respectiva penalidade aplicada. Desta feita, considerando que, por ocasião da contestação, o réu/recorrente se manifesta não só sobre os fatos alegados na exordial, mas também acerca da prova documental que a acompanha, não é crível que a sua negativa tenha ocorrido de boa-fé, mediante indução a erro ou até mesmo esquecimento, conforme tese defensiva sustentada no recurso em análise.
9. Ressalte-se que a condenação por litigância de má-fé pode ser aplicada independentemente da existência de pedido da parte contrária, sempre que verificada a conduta desleal processual.
10. Além da multa prevista no artigo 81 do CPC, é cabível, na sentença de primeiro grau proferida no âmbito dos Juizados Especiais, a condenação da parte litigante de má-fé ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, consoante exceção prevista no artigo 55 da Lei no 9.099/95. Impende destacar que tal penalidade não se confunde com a sucumbência tradicional, já que visa reprimir condutas processuais abusivas.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.